Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-33.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RAC no 0001310-33.2011.8.11.0015
APELANTE: LEANDRO MUSSI
APELADAs: REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA e DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência formulado no ID no 96574463 do Recurso de Apelação Cível no 0001310-33.2011.8.0015 pelo apelante LEANDRO MUSSI, nos termos do artigo 998 do CPC/15, em face do acordo realizado entre as partes na origem (ID no 96574464).
Após a publicação do presente expediente, arquive-se com as baixas de praxe, ante a desistência do prazo recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora